Tribunal: TCU
Processo: 010.859/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Izabel Cristina Braga Arroyo, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023, desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da chancela de ilegalidade da aposentadoria da Sr.a Izabel Cristina Braga Arroyo, o pagamento da parcela remuneratória alusiva a "quintos"/"décimos" decorrente do exercício de função comissionada, incorporados após a edição da Lei 9.624/1998 por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir, sem absorção, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; 9.4. arquivar os autos.